Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INCORREÇÃO NO VALOR FIXADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. O valor de cinco salários-mínimos, equivalente a aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se revela excessivo, ante as necessidades do menor e as possibilidades do genitor. Além disso, a impossibilidade de prestação alimentícia alegada pelo agravante não restou evidenciada.
4. Ademais, a fixação realizada pelo juízo de origem é provisória. Pode ser modificada com análise mais detalhada da instrução processual. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.